Tribunal: TJBA
Processo: 8131466-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8131466-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ISAIAS BONFIM NETO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau. Na origem, o juízo de primeira instância reconheceu a nulidade de título executivo firmado em situação de estado de perigo, diante da urgência médica vivenciada pelo filho menor dos embargantes. A apelação interposta deixou de atacar diretamente essa fundamentação, limitando-se a argumentos relativos à prestação do serviço hospitalar e à inaplicabilidade de cláusulas do contrato de plano de saúde, dissociados do núcleo decisório da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser mantida, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relator aplica o art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. A sentença de origem anulou o título executivo com base na configuração do estado de perigo, vício que torna nulo o negócio jurídico conforme o art. 156 do Código Civil, tendo os autores comprovado a existência de risco iminente à vida do filho menor, caracterizando situação de inexigibilidade da dívida. 5. A apelação limitou-se a discutir aspectos relacionados à prestação do serviço hospitalar e à cobertura contratual do plano de saúde, sem impugnar as premissas fáticas e jurídicas da sentença que reconheceram o vício de consentimento. 6. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, impedindo o conhecimento do recurso. 7. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais reafirma a necessidade de impugnação direta e pertinente aos fundamentos da decisão para viabilizar o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 2. A ausência de confronto direto com os fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. É válida a decisão monocrática do relator que não conhece de recurso manifestamente inadmissível por violação à dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CC, arts. 156 e 171, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; TJBA, Apelação Cível n. 0500790-12.2018.8.05.0088, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 21.05.2021; TJMG, AGT 10000205377922002, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 23.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8131466-94.2022.8.05.0001, figurando como Agravantes ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e como Agravados ISAIAS BONFIM NETO e LUCIANA MAGALHAES ALVES. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA